Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008637-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (INTERESSADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 077.720.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 028.485.861-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA AMARAL - CPF: 039.544.161-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008637-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARILIA MESQUITA MIRANDA
PACIENTE: FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 7.960/89 – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME QUE ESTÁ SENDO INVESTIGADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE FORAGIDO QUE FOI PRESO NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

“Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
[STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE].

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008637-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE: FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que decretou sua prisão
temporária
, pelo cometimento, em tese, do crime de associação para o tráfico [ref. IP n 51.4.2023.7348], nos autos n. 1000150-93.2023.811.0092.

A impetrante sustenta que a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente e expediu mandado de busca e apreensão em seu desfavor.

Assevera ainda que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, “
passando de meras ilações abstratas”
;
2)
o paciente atualmente cumpre pena no regime semiaberto – referente a outro processo –, e faz uso de tornozeleira eletrônica, de modo que sua liberdade “
não apresenta risco nenhum ao procedimento investigatório”
;
3)
o paciente não reside na Comarca de Alto Taquari/MT, mas no município de Rondonópolis há mais de 2 (dois) anos, de modo que é “
impossível a apreensão de celulares ou outros objetos que tenham envolvimento com o suposto delito”
;
4)
por possuir predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas [docs. digitais ns. 165124174 e 165367176].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 165448164].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 165661689].

A impetrante noticiou que o paciente foi preso em 3 de maio de 2023 [doc. digital n. 167400673].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 167907177].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008637-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR, por ordem Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos n. 1000150-93.2023.811.0092 [tramitando em segredo absoluto pelo PJE].

Exsurge do caderno processual digital que, em
7 de março de 2023
, o Delegado de Polícia de Alto Taquari/MT, Artur Andrade Almeida, representou pela prisão temporária do paciente e de outros 18 (dezoito) coacusados, narrando que
“ainda não existem provas suficientes de se tratarem de uma organização criminosa com hierarquia e distribuição de tarefas, sendo possível confirmar, no estágio atual, que se trata de uma associação para o tráfico”

Malgrado a instrução precária do
writ
, valho-me da representação formulada pela autoridade policial – extraída do IP n. 51.4.2023.7348 (31/2023) – para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“O caderno investigativo narra que no fatídico dia, Policiais Militares, após uma denúncia anônima acerca de um suspeito aparentemente vendendo drogas, deslocaram-se até o local e se depararam com MATHEUS DOS SANTOS ALVES, o qual demonstrou elevado nervosismo durante a abordagem policial.

Em face da fundada suspeita, os policiais procederam busca pessoal em MATHEUS sendo encontrado em seu bolso 01 (uma) carteira de cigarro contendo 5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, sendo autuado em flagrante delito.

O autuado ainda estava na posse de 01 APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG COM A TELA DANIFICADA (código de apreensão 26F9F). Diante disso, esta autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos dados telefônicos do referido aparelho, o que foi deferido pela MM Juíza plantonista (processo PJE no 1000821-53.2022.8.11.0092).

Com a autorização judicial, o aparelho telefônico devidamente lacrado e encaminhando para POLITEC - Cuiabá a fim de efetivar a extração dos dados através do programa Cellebrite. Após a realização da perícia, o celular foi devolvido a esta Delegacia de Polícia, com a mídia contendo todas as mensagens, áudios e vídeos extraídos, tanto celular quanto mídia em sacos plásticos devidamente lacrados.

Dessa forma, após a abertura do lacre no 04113489, se iniciou a confecção de relatório policial com base nos dados obtidos do aparelho telefônico, verificando-se uma extensa rede de agentes envolvidos nos crimes de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e TRÁFICO DE DROGAS (artigos 33 e 35 da Lei de11343/06) no município de Alto Taquari/MT.

No referido relatório há pontos cruciais das conversas do suspeito MATHEUS com outros traficantes, alguns inclusive segregados de liberdade, bem como diversos usuários.

Ademais, através das mensagens, se nota que diversos estabelecimentos comerciais estão nas mãos desses malfeitores, os quais, mediante ameaça, obrigam os comerciantes a realizarem sucessivos pagamentos em troca de "segurança".

Vale ressaltar ainda a mutabilidade de vulgos e rotatividade das funções dos membros a fim de confundir as Forças de Segurança Pública na identificação dos indivíduos e suas atribuições ilícitas.

Outrossim, além dos delitos TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, há diversos outros crimes que gravitam em torno deles, como reiterados casos de corrupção de menor, homicídios, estelionatos, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

[...]

11) FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR

Há um diálogo com Fagner Hiago Oliveira Aguiar, o FH ou (PERIGO), conhecido das forças de segurança pública da região sul de Mato Grosso, preso algumas vezes, apesar de se encontrar trabalhando com mudança, encontra-se numa das planilhas da facção, já exposta nesse relatório
.

Ainda assim, não possui diálogo relevante [...]
”
.

Depois, no dia
9 de março de 2023
, após constatar a existência de “fundadas razões de autoria do paciente nos crimes”, o Ministério Público se manifestou favorável à decretação da prisão temporária, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1
o
, I e III, “n”, da Lei n. 7.960/1989.

No que tange a afirmação de que a decisão objurgada não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

A autoridade coatora decretou a prisão por entender ser a medida imprescindível para as investigações,
verbis
:

“
[...]No caso em tela, de acordo com a representação formulada pela autoridade policial, a persecutio criminis teve início com instauração doa Inquérito Policial 31/2023, contendo BOPJC no 2022.293363, para apurar a prática de crime de associação para o tráfico de droga, grupo este composto por: Vitor Erick da Silva Batista, vulgo Vitinho; Cristiano Ribeiro da Silva, vulgo Gilmar Mendes; Emanoel Alves de Almeida, vulgo Loirim; Andreia Sabrina Lopez Silva, vulgo Paraguaia ou Macarena ou MCRN; Bruno de Oliveira Primo, vulgo Fumaça; Matheus dos Santos Alves, vulgo Magrão ou Polar; Jhonatan Martins, vulgo Gordim; José Carlos Portela Cordeiro, vulgo Brinquedo; Geraldino Otávio dos Santos, vulgo Menor;
Fagner Hiago Oliveira de Aguiar, vulgo FH ou Perigo
; Fernanda da Silva Amaral; Juliana de Tal; Francisco Juscier Barbosa da Silva, vulgo Lukinha ou Ceará; e José Raffa Filho, vulgo Zezinho. [...]

De acordo com as investigações, após a ação flagrancial de Matheus dos Santos Alves (vide APF 1000821-53.2022.8.11.0092 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06, realizou-se diligência no aparelho celular apreendido para extração dos dados, devidamente autorizada pelo poder judiciário (vide 1000821-53.2022.8.11.0092). A referida diligência se iniciou a confecção de relatório policial com base nos dados obtidos do aparelho telefônico, circunstância em que se constatou a existência de uma extensa rede de agentes envolvidos nos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei de11343/06) no município de Alto Taquari/MT.

Foram identificadas trocas de mensagens entre os suspeitos, mensagens essas que indicam a troca de informações sobre o tráfico de drogas nessa cidade, tais informações foram lançadas no relatório policial.

No referido relatório há pontos cruciais das conversas do suspeito MATHEUS com outros traficantes, alguns inclusive segregados de liberdade, bem como diversos usuários.

Ademais, através das mensagens, se nota que diversos estabelecimentos comerciais estão nas mãos desses malfeitores, os quais, mediante ameaça, obrigam os comerciantes a realizarem sucessivos pagamentos em troca de "segurança".

Requerida a revogação da prisão temporária do paciente, o juízo singular, no dia
14 de abril de 2023
, indeferiu o pedido defensivo, mantendo-a sob o seguinte fundamento:

“I - Em relação ao pedido de revogação de prisão relativo ao acusado Fagner Hiago Oliveira Aguiar (id. 113885256).

Inicialmente, no que tange ao pedido de revogação de prisão cautelar, verifico que ainda permanecem presentes os fundamentos que decretaram a prisão temporária do suspeito Fagner Hiago Oliveira Aguiar.

Compulsando os autos, vislumbro que até o presente momento não foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor Fagner Hiago Oliveira Aguiar, assim, ao que tudo indica, o suspeito encontra-se “foragido”.

Nesse sentido, vale ressaltar que a prisão temporária foi decretada
em razão de ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, bem como existir fundadas razões de autoria e participação do suspeito
.

Desse modo,
em razão das investigações ainda se encontrarem em andamento, bem como o investigado se encontrar “foragido”, entendo que ainda perfazem presentes os motivos que decretaram a prisão temporária
.

Ademais, embora a defesa tenha fundamentado o pedido defensivo afirmando que o suspeito possui condições pessoais favoráveis, em consulta aos antecedentes criminais de Fagner Hiago Oliveira de Aguiar, vislumbro que o suspeito possui extensa ficha criminal. Vejamos:

1) Ação Penal 0001426-21.2019.811.0092 (Cód. 55863), condenado como incurso nos artigos 34, do Decreto Lei no 3.688/1941 e art. 330, do CP, cujo trânsito em julgado operou em definitivo no dia 01/03/2021 (vide SEEU 2000026-64.2021.8.11.0092);

2) Ação Penal 1013035-86.2021.8.11.0003, condenado definitivamente como incurso nos arts. 33 e art. 40, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 349-A do Código Penal (vide SEEU 2000026-64.2021.8.11.0092 e 2000769-61.2021.8.11.0064), cujo trânsito em julgado operou em definitivo no dia 10/10/2022 (vide id. 146015299, ApCrim 1013035-86.2021.8.11.0003);

3) Ação Penal no 0001731-05.2019.8.11.0092 (Cód. 56818), condenado nos arts 28, caput, Lei no 11.343/06 e 330 do CP, c/c 69 do CP, aguarda trânsito em julgado definitivo;

4) TCO no 1000991-59.2021.8.11.0092, condenado como incurso no art. 330 do Código Penal, pendente certificação de trânsito em julgado;

5) Inquérito Policial no 1000587-08.2021.8.11.0092, investigado pela suposta prática organização criminosa (Lei no 12.850 de 2013), atualmente em instrução no Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital;

6) Inquérito Policial 1000827-31.2020.8.11.0092 investigado sobre o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ocorrido nesse município de Alto Taquari/MT, atualmente em instrução pela Delegacia Municipal;

7) TCO no 43333 (Alto Taquari) e TCO no 49463 (Alto Taquari), ambos por posse de Drogas para Consumo Pessoal;

8) PAI Cód. 41541(Itiquira) pela prática do ato infracional correspondente a crime de trânsito.

Tais fatos demonstram não só a periculosidade demasiada do agente, bem como a necessidade de sua prisão cautelar, pois as medidas cautelares não foram e não se mostram suficientes para resguardar e evitar novas práticas delitivas
.

Esse também é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, a qual possui o Enunciado Câmaras Criminais Reunidas n° 6 [...]

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão
relativo ao suspeito Fagner Hiago Oliveira Aguiar (id. 113885256).

Ademais, DETERMINO o imediato cumprimento do mandado de prisão no endereço constante no instrumento de procuração, id. 112975075, qual seja, residente e domiciliado na rua Juvenil Solteira Borges, s/n Residencial Mathias Neves, cidade de Rondonópolis/MT.

Deste modo, INTIME-SE a autoridade policial para cumprimento”
(doc. digital original n. 115191260).

Em petitório aviado no dia 5 de maio de 2023, a impetrante noticiou que o mandado de prisão foi cumprido em
3 de maio de 2023
(doc. digital n. 167400673).

A despeito de a Juíza singular baralhar os fundamentos da prisão temporária com elementos da prisão preventiva, percebe-se que a custódia está estribada, sobretudo na:
1)
existência de fundadas razões de autoria e/ou participação do paciente nos delitos previstos na Lei de Drogas;
2)
por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I e III, “n”, da Lei n. 7.960/89).

Nas palavras de Odone Sanguiné,
“a prisão temporária constitui uma espécie do gênero prisão cautelar pré-processual”
, salientando que
“a imprescindível garantia do regular andamento das investigações policiais constituiria característica ou finalidade cautelar essencial da prisão temporária”
(Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 94 e 95).

O material probatório coletado até o momento fornece indicativos quanto à participação do paciente no crime, o que se harmoniza com o previsto no artigo 1
o
, III, “n”, da Lei n. 7.960/1989.

Além disso, a prisão temporária combatida mostrou-se necessária em razão de o paciente se encontrar foragido, dificultando a necessária colheita do material probatório destinado a elucidação dos fatos em toda a sua extensão (artigo 1o, I, do mesmo diploma legal).

A existência de fundamentos idôneos no decreto constritivo arrefece o constrangimento ilegal invocado. Confira-se

“[...] Verifica-se que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia para a escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes de que o recorrente seja autor do delito de homicídio doloso (art. 1o, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89) e, ainda, que encontra-se foragido (art. 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a segregação cautelar, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

“[...] "O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Apresentada fundamentação válida para a decretação da prisão temporária, evidenciada na afirmação de que "a prisão do representado se faz necessária para realização de importantes diligências, tais como identificação de outras possíveis vítimas, e que o representado causa, de certa maneira, temos às vítimas, o que, por si só, inviabiliza o prosseguimento das investigações e, por isso, demonstrada a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações", não há que se falar em ilegalidade. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

No que tange à busca e apreensão decretada pelo juízo singular, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que “
no dia 14/04/2023, este juízo, indeferiu o pedido de revogação de prisão relativo ao suspeito Fagner Hiago Oliveira Aguiar bem como determinou o cumprimento do mandado de prisão no endereço indicado na procuração do advogado do suspeito
”.

De fato, preenchidos os requisitos do artigo 240, do Código de Processo Penal, sobretudo em razão das fundadas razões para apreender os instrumentos relacionados à prática criminosa [aparelhos de telefone celular e outros equipamentos] na qual o paciente está sendo investigado, não há se falar na ilegitimidade da medida. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 240, § 1o, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. No caso, verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram indícios sobre o suposto homicídio no qual o agravante estaria envolvido [...]
" (AgRg no RHC n. 172.055/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No que tange à substituição da custódia por medidas diversas, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

Por derradeiro, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ “
a mera alegação de que os increpados são detentores de predicados pessoais abonatórios, por si só, não obsta a decretação da prisão temporária quando restar devidamente comprovada sua indispensabilidade para garantir o escorreito andamento das investigações, tal como na hipótese versada. Precedentes”
[TJMT, N.U 1001343-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021].

Com essas considerações, de ofício,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023